Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718610-42.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DA 17a VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO O Distrito Federal impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 2015.01.1.145348-4, determinou ao DETRAN-DF e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que transferisse a titularidade do veículo GM CHEVROLET, modelo S10 CD Advantage 2.4, 8V, Flex, Placa JGX 8424 DF, Ano/Modelo 2007/2007, bem como os débitos tributários, multas administrativas e pontuações por infrações de trânsito para Mario Sérgio Lemos Bezerra e Daniel Vieira Souza, conforme especificações constantes no dispositivo da sentença, in verbis: “[...] Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar aos réus que transfiram para o seus nome o veículo GM CHEVROLET, modelo S10 CD Advantage 2.4, 8V, Flex, Placa JGX 8424 DF, Ano/Modelo 2007/2007, cor preta (fl. 33/34) perante o DETRAN, além dos débitos, multas e pontuação por infrações de trânsito dele advindo a partir de 11.08.2010 e b) condenar ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros moratórios a contar da citação por se tratar de responsabilidade contratual. Ante a sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus, solidariamente, e dos honorários advocatícios em favor dos advogados, na mesma proporção, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, com relação ao segundo réu, em face da gratuidade de Justiça deferida. Transitado em julgado, expeçam-se ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ao DETRAN/DF para que transfiram, conforme suas competências, a titularidade do veículo, independentemente de vistoria, os débitos tributários, multas administrativas e pontuações por infrações de trânsitos ocorridas após 11.08.2010, para o nome de Mario Sergio Lemos Bezerra e após 27.05.2014 para o nome de Daniel Vieira Souza. Em seguida, inexistindo outros requerimentos, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. [...]” Sustenta, o impetrante, que a lide da qual emanou a determinação de transferência dos débitos relativos ao veículo foi instaurada exclusivamente entre particulares, não podendo atingir o ente público que não integrou o processo e não exerceu o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que o entendimento adotado afronta o art. 506 do CPC que estabelece que a coisa julgada produz efeitos apenas quanto aos integrantes da relação jurídico-processual em curso, não prejudicando os terceiros. Argumenta que a sentença viola os arts. 238 e 239 do CPC, além do art. 5o, IV e V da CF/88. Postula a concessão de liminar, suspendendo-se os efeitos da r. sentença. No mérito, pugna pela concessão da segurança, declarando-se nulo o ato coator e afastando a obrigação de fazer referente à transferência dos débitos para terceiros. Sem preparo por isenção legal. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impetrada em face do Distrito Federal (DETRAN e SFDF), até o julgamento do mandado de segurança (id. 11199706). O litisconsorte passivo, Mário Sérgio Lemos Bezerra foi regularmente citado 11742333 e apresentou a defesa de id. 11812354. A litisconsorte passiva Felicidade da Cunha Lima compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa de id. 12295256. Foram realizadas tentativas de citação do litisconsorte Daniel Vieira Sousa (id. 11847571, 12313999 e 12741357) sem sucesso. O impetrante foi intimado para informar o endereço atualizado do litisconsorte passivo, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (id. 12801144) e, na manifestação de id. 13106082, pleiteou a citação do litisconsorte nos endereços informados no documento de id. 11130002. Foram realizadas novas tentativas de citação de Daniel Vieira Sousa por meio de AR e Oficial de Justiça, conforme certidões de id. 13668160, 13668163, 13668184 e 16667590, 17730981, 21302280, 21630027, 22578859, 23280974, 23934668, 24531458 e 25716827, sem êxito. A pretensão do impetrante é de anulação de sentença condenatória proferida em processo no qual Daniel Vieira Sousa figura como parte, de forma que há necessidade de formação do litisconsórcio nos termos do art. 114 do CPC: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Assim, a citação de todos os litisconsortes é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Não concretizada a citação de Daniel Vieira Souza, litisconsorte passivo, nos endereços informados pelo impetrante, o processo deve ser extinto com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, IV, do CPC, extingo o processo sem análise do mérito e denego a segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora